Tribunal: TJDFT
Processo: 0749449-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPETRADO. ACÓRDÃO DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JULGAMENTO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL EM RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA JURÍDICO-PROCESSUAL APLICÁVEL. DECISÃO TERATOLÓGICA, ILEGAL OU ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDAMUS NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra Acórdão das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais prolatado em julgamento de anterior impetração contra Acórdão de Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão agravada, que, por entender inexistente teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, consistente em Acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Distrito Federal, indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo Agravante neste Conselho Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravante sustenta que a decisão agravada não abordou o ponto central tratado no mandado de segurança, que diz respeito à alegação de violação de direito líquido e certo e ilegalidade configuradas pelo cerceamento de defesa no trâmite do processo indenizatório de origem, em que teria sido impedido de produzir a prova do dano material alegado na inicial.
3.1. Afirma que o juízo da primeira instância no Juizado proferiu sentença de improcedência do pedido logo após a realização da audiência de conciliação, à qual o réu não compareceu, com fundamento nas normas da convenção condominial, tendo a Turma Recursal, no julgamento do recurso inominado que interpôs, mantido a improcedência do pedido, mas fundada na ausência de comprovação do dano material, o que demandaria o retorno dos autos à origem para que lhe fosse oportunizada a produção probatória.
4. De início, há de se registrar que a decisão agravada fez menção aos verbetes sumulares do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tão somente para pontuar o caráter restritivo do mandado de segurança, como já indicam os contornos normativos previstos na Constituição Federal (art. 5o, inciso LXIX) e na Lei no 12.016/2009 (art. 1o), o que se acentua em caso de impugnação de decisão judicial (art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/2009).
4.1. Nenhum dos verbetes das Súmulas no 267 e 268, ambas do STF, e da Súmula no 202, do STJ, é aplicável ao caso dos autos, como acertadamente defende o Agravante, por isso o indeferimento da inicial contra o qual se insurge este agravo interno não se apoiou em qualquer desses enunciados sumulares ou nas hipóteses também restritivas do mandado de segura contidas no art. 5o da Lei no 12.016/2009.
4.2. A decisão agravada deixou explícito que, mesmo não havendo recurso previsto para impugnar o ato judicial, a barreira do cabimento do mandado de segurança é reforçada por mais uma camada, jurisprudencialmente construída e pacificada, no sentido de que esse ato deve estar revestido de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, estes dois últimos requisitos, a propósito, já contidos na lei.
4.3. É assente na jurisprudência, portanto, que o mandado de segurança não se presta à revisão de decisões judiciais, ainda que não passíveis de recurso, salvo quando demonstrada, de forma evidente, teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
6. No caso, as decisões das Turmas Recursais Reunidas encontram-se fundamentadas em elementos fáticos e jurídicos presentes nos autos, especialmente quanto ao afastamento do alegado cerceamento de defesa, haja vista a concessão de prazo ao autor, na audiência de conciliação, para a juntada de documentos, oportunidade diante da qual se manteve inerte.
6.1. Também foi enfrentada a tese de que houve violação ao art. 20 da Lei 9.099/1995, tendo propugnado o Agravante que, diante da ausência do réu à audiência de conciliação, deveria ser desencadeado o efeito da presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, entendimento rejeitado com o fundamento, extraído do próprio dispositivo legal invocado, de que se trata de presunção relativa, podendo o julgador chegar a conclusão diversa.
6.2. A decisão impetrada também não representou violação ao art. 33 da Lei no 9.099/1995, porquanto, no caso, não havia obrigatoriedade de designação de audiência de instrução e julgamento; ao revés, o art. 23 da mesma lei prevê que “Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença”.
7. Nesse contexto, ou o Autor da demanda indenizatória, em compreensão equivocada do rito processual dos juizados, aguardou novo despacho para “especificação de provas”, etapa inexistente nesse microssistema, ou fiou-se, igualmente incorrendo em erro, no que preconiza o art. 20 da Lei dos Juizados quanto à presunção de veracidade dos fatos que alegou.
8. No julgamento do recurso inominado, ao contrário do que propugna o Agravante, a mudança de fundamentação para a improcedência do pedido indenizatório, que passou a ser a ausência de comprovação do dano material alegado, não impunha que o órgão julgador determinasse o retorno dos autos à origem para a instrução probatória e emissão de nova sentença.
8.1. Com efeito, se a Turma Recursal, de forma fundamentada, afastou a ocorrência de cerceamento de defesa, porque entendeu, em interpretação dos atos processuais compatível com o rito dos juizados especiais, não ter sido ferido o direito do Autor/Agravante à produção de provas, notadamente porque se verificou ter havido intimação para a “juntada de documentos”, não se poderia esperar senão o enfrentamento do mérito da causa.
9. Esse foi o cenário processual enfrentado pela decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo Agravante no âmbito das Turmas Recursais Reunidas, que, pelo colegiado, ratificou a referida decisão, a qual não vislumbrou nenhuma teratologia ou ilegalidade no julgamento do recurso inominado.
9.1. A essa mesma conclusão chegamos na decisão ora agravada, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado neste colendo Conselho Especial, estando reforçada essa compreensão pela análise mais verticalizada da controvérsia que se promove neste julgamento, inclusive quanto à impossibilidade de revisão da multa aplicada por apresentação de recurso protelatório no âmbito do órgão jurisdicional impetrado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LV, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o, art. 5o, incisos I, II e III, art. 6o, §5o, art. 10, caput e §1o, art. 25; Lei no 13.103/2015, art. 485, I, art. 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 20, art. 23, art. 33; Código Civil, art. 938.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1964648 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira do Conselho Especial.